Tribunal: STF
Processo: HC 91475
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO OU 
   DESCAMINHO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, 
   ANTIJURIDICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS PACIENTES E INÉPCIA 
   DA ACUSAÇÃO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS A EXAME DA CORTE REGIONAL 
   NEM APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ERRO NA 
   DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÃO JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE. 
   SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA 
   DE DIREITOS. INCERTEZA QUANTO À SUBMISSÃO DO TEMA AO STJ. CITAÇÃO 
   POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. 
   DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 
   PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. 
1.	Falta de 
   justa causa para a ação penal, antijuridicidade das condutas 
   imputadas aos pacientes e inépcia da acusação. Questões não 
   suscitadas no TRF da 2ª Região nem apreciadas pelo STJ, 
   implicando supressão de instância o conhecimento nesta 
   Corte.
2.	Erro na dosimetria da pena. Matéria apreciada e 
   repelida por este Tribunal no julgamento do HC n. 
   85.297.
3.	Substituição da pena privativa de liberdade por outra 
   restritiva de direitos. Ausente a inicial da impetração do HC no 
   STJ, não há como saber se a questão lhe foi submetida.
4.	O 
   entendimento fixado nesta Corte é no sentido de que "é válida a 
   citação por edital realizada quando esgotadas as diligências 
   necessárias à localização do réu, em obediência ao disposto no 
   art. 361 do CPP" [HC n. 85.473, Relator o Ministro Ricardo 
   Lewandowski, DJ de 24.11.06]. 
5.	A jurisprudência deste 
   Tribunal está alinhada no sentido de que "[t]ratando-se de 
   alegada deficiência de defesa técnica, impõe ao acionante a 
   demonstração do prejuízo para o réu, sob pena de incidência do 
   Enunciado nº 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" [HC n. 
   86.763, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 23.3.07].
6.	Não 
   tendo transcorrido o lapso temporal do artigo 109, IV, do CP, não 
   há falar em prescrição da pretensão executória.
	Habeas corpus 
   conhecido, em parte, e indeferido nessa extensão.